Tribunal: TJMT
Processo: 0006229-78.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006229-78.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO FERREIRA - CPF: 296.234.808-49 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006229-78.2016.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOAO ANTONIO FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96 -
ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.
(STJ - EDcl no REsp 1093802/SP).

Desnecessária a prova pericial quando o
quantum debeatur
pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006229-78.2016.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOAO ANTONIO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito
ajuizada por
JOAO ANTONIO FERREIRA
,
para:
“
a
) LIMITAR a taxa de juros remuneratórios na taxa de 12% a.a. tanto no período de normalidade quanto no adimplemento contratual, para os lançamentos ocorridos nos dias 31/12/1991, 31/01/1992, 29/02/1992, 31/03/1992, 30/04/1994 e 30/06/1992 e aos índices previstos no contrato em relação aos períodos de 01/07/1992 (0,39% a.m.) e 31/05/1992 (0,92% a.m.); b) REDUZIR a multa contratual ao percentual de 2%; c) LIMITAR a taxa de correção monetária aos índices contratados no período de 30/06/1992 (2,83%) e 01/07/1992 (0,70%); d) DETERMINAR a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento”
. (Sic. ID no 108354597)

No mais, à vista da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 30% restantes a cargo da parte requerente.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão no tocante a multa, porquanto a cédula em discussão foi firmada antes da vigência da Lei no 9.298/96 (CDC) e, portanto, autorizada a cobrança no percentual de 10% e, ainda quanto à verba de sucumbência, por entender que o apelado decaiu em maior parte de seus pedidos, razão pela qual deve suportar sua integralidade.

No mais, discorre sobre a necessidade de realização de prova pericial para liquidação da sentença e apuração do suposto valor pago a maior pelo apelado e, ao final
, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum
nos tópicos mencionados.

Contrarrazões
no ID no 108357952
, pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006229-78.2016.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOAO ANTONIO FERREIRA

V O T O

Egrégia Câmara:

Do contrato

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/00318-0 em 31/12/1991, no valor de R$ 157.991.900,00 (cento e cinquenta e sete milhões novecentos e noventa e um mil e novecentos cruzeiros) à taxa de juros remuneratórios de 12,5000% ao ano, a serem calculados pelo método hamburguês e para o caso de inadimplência juros de mora de 4% ao mês, correspondentes a 60,200% ao ano e multa de 10% (ID no 108354597).

Pois bem.

Da multa moratória

Procede a irresignação do recorrente, porquanto como é cediço,
a redução da multa somente é permitida nos contratos firmados na vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO.
MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO ADMITIDA SOMENTE PARA CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.286/96
.

1. Os princípios da economia processual e da fungibilidade autorizam o recebimento de embargos de declaração como agravo regimental.

2. Havendo parcial provimento do recurso, o órgão julgador deve considerar os aspectos financeiro e jurídico para fixar os percentuais de sucumbência respectivos.

3. A repetição em dobro do indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé do credor. Não comprovada essa conduta nas instâncias ordinárias, a repetição deve ser simples.

4. A jurisprudência da Corte não admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito industrial. Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa.

5. Incide a multa de 10% prevista no art. 58 do Decreto-lei n.413/69 nos títulos emitidos antes da vigência da Lei n. 9.298/96.

6. Decisão mantida. Agravo regimental desprovido. ”

(STJ - EDcl no REsp 1093802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

“APELAÇÕES – REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL – RECURSO DO BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ QUITADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES – JUROS DE MORA – LIMITADO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO –
MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM OS MESMOS ENCARGOS DA CÉDULA – DESCABIMENTO – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).

Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admite-se, pela mora, tão somente a elevação da taxa de juros em 1% (um por cento) ao ano, além de multa e correção monetária.

Descabe a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural.

A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". (Súmula 93).

Ausente previsão contratual, é indevida a incidência da capitalização de juros.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Recurso Repetitivo. REsp 1552434/GO, julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018)

A correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais. ”

(TJMT – RAC. No 0001731-19.2012.8.11.0005, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018)

No caso, como a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/00318-0, foi firmada em 31/12/1991, ou seja, antes da vigência da Lei no 9.298/96, não há falar-se em redução da multa contratada no percentual de 10% para 2%.

Ademais, não seria o caso de aplicação d
o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Destarte, nesse tópico a sentença merece reforma.

Da liquidação da sentença.

Quanto à alegada necessidade de prova pericial para a apuração do suposto valor pago a maior pelo apelado, ou seja, a liquidação da sentença, de se destacar que ao caso descabe maiores consideração, posto que
, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, cuja controvérsia diz respeito à abusividade das cláusulas contratuais, importando em débito aferível por simples cálculo aritmético, a prova pericial é totalmente prescindível, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS – IMPROCEDÊNCIA – [...] – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLEITEADA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO A TÍTULO DE GARANTIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo, por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético. [...].”

(TJMT – RAC No 0003232-27.2011.8.11.0010, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 28/05/2020)

Sendo assim, desnecessária a prova pericial uma vez que o
quantum debeatur
pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Da Verba de sucumbência

Por fim, merece reforma a sentença quanto à verba de sucumbência, uma vez que
tendo o autor se sagrado vencedor em apenas
três
de seus
sete
pedidos (juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência, multa, juros moratórios, correção monetária, repetição de indébito), quais sejam,
a limitação dos juros remuneratórios; limitação da taxa de correção monetária e repetição de indébito
, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

a) manter a multa moratória contratada no percentual de 10%

b) determinar que a parte requerida/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021